Tribunal: CARF
Processo: 10166.725795/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725795/2017-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.151 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
MP PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
NULIDADE.
Em não havendo as hipóteses, mencionadas no art. 59 do Dec. 70235/72, que
regulamenta o PAF, não há de falar-se em nulidade.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADES. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
Não ocorreu mudança no critério jurídico, mas sim mudança do próprio
ordenamento jurídico, com a inserção do art. 32 da Lei no 8212/91.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10840.723422/2015-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725795/2017-80
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.151 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725795/2017-80

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2002-005.147, de 20 de maio de 2020, que lhe serve de paradigma.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da decisão de primeira
instância, que assim diz:
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, falta
de intimação prévia, alteração de critério jurídico, preliminar de decadência,
citou jurisprudência, preliminar de nulidade.
Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação, que em síntese apontam: Nulidade do auto
de infração; Prescrição; Denúncia espontânea; Alteração do critério jurídico de interpretação;
Penalidades.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Relatora.
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2002-
005.147, de 20 de maio de 2020, paradigma desta decisão.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Nulidade.
Assim dispõe o Decreto n° 70235, que rege o processo administrativo,
em seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.151 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725795/2017-80

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
O recorrente pode articular livremente sua defesa, bem como juntar os
documentos que achou necessários.
Portanto como não se vislumbra tal situação ao caso presente, rejeito.
Prescrição/decadência.
Antes de se discutir propriamente o mérito do feito. Podem ser discutidas
prejudiciais do próprio mérito, que vêm após preliminares. O juiz
também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar,
desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
Consiste a prescrição na perda da pretensão do direito, em virtude da
inércia de seu titular no decorrer de certo período, ao passo que a
decadência consiste na perda do próprio direito, em razão de não ter
exercido no prazo legal.
Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente caso, pois a prescrição
com estribo no art. 174 do CTN, só se aplica a partir da constituição
definitiva do crédito tributário, ao passo que sobre a decadência a matéria
já se encontra pacificada na Súmula n°148 deste Colendo CARF.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Da denúncia espontânea.
O instituto da denúncia espontânea, já se encontra pacificado neste
Colendo Órgão de Julgamento, por meio da Súmula N° 49, que assim se
impõe:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Da necessidade de intimação prévia.
Quanto à necessidade da notificação prévia para a aplicação da multa, a
matéria já se encontra pacificada na Súmula n° 46 deste Colendo CARF:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Da alteração do critério jurídico de interpretação - Violação do art.
146 do CTN, na brilhante lição de Zuudi Sakakihara em Código
Tributário Nacional Comentado (Editora Revista dos Tribunais, 2007 –
página 677), sob a coordenação de Vladimir Passos de Freitas, assim
comenta:
“Os critérios jurídicos adotados no exercício do lançamento são aqueles que
permitem determinar a ocorrência do fato gerador e mensurar a obrigação
principal decorrente.
...
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.151 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725795/2017-80

A norma jurídica tem sempre um sentido unívoco, que o jurista procura
apreender, mediante a utilização dos meios, ou critérios, que a ciência do direito
lhe oferece.
...
De qualquer modo, como a diversidade de entendimento de uma mesma norma é
sempre possível, não há dificuldades em aceitar que a autoridade administrativa,
convencendo-se da incorreção dos critérios utilizados na constituição do crédito
tributário, adote outros, vindo a interpretar o fato tributário de forma diferente.”
Não ocorreu violação ao princípio constitucional e do caráter
confiscatório da multa, neste sentido o CARF editou a Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso
Voluntário, afasto a preliminar arguida e, no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital